Tribunal: STF
Processo: RE 547953
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em que se alega contrariedade aos artigos 97, 102, inciso III, 105, inciso III, 146, 150, § 6º, e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal (e-Doc. 13).



    No apelo extremo, insurge-se contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que assentou a impossibilidade de revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção para o recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, concedida, na forma do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar nº 70/91, às sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada. O acórdão foi assim ementado (e-Doc. 72) :



    TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO. COFINS. ISENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 276/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que as sociedades civis prestadoras de serviços profissionais continuam isentas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) Inteligência da Súmula n. 276/STJ. 2. Recurso especial provido. 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os opostos pela União foram rejeitados e os opostos pelo contribuinte foram acolhidos apenas para determinar a inversão dos ônus sucumbenciais (custas) (e-Doc. 70). 



    Decido.



    Inicialmente, torno sem efeito o despacho datado de 29 de agosto de 2022 em razão do provimento do AI 603.312 para a subida do presente recurso extraordinário.



    Feita essa consideração, passo á análise do recurso.



    O Plenário desta Corte, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 377.457/PR e 381.964/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, declarou a constitucionalidade da revogação da isenção prevista no artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar nº 70/91, pelo artigo 56 da Lei nº 9.430/96, em acórdão assim ementado:



    EMENTA: Contribuição social sobre o faturamento - COFINS (CF, art. 195, I). 2. Revogação pelo art. 56 da Lei 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão regulamentada pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91. Legitimidade. 3. Inexistência de relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Questão exclusivamente constitucional, relacionada à distribuição material entre as espécies legais. Precedentes. 4. A LC 70/91 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária, com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. ADC 1, Rel. Moreira Alves, RTJ 156/721. 5. Recurso extraordinário conhecido mas negado provimento. (RE 377457, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2008, Tema 71 da Repercussão Geral, DJe 19/12/2008)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente